Tribunal: TJES
Processo: 5000192-40.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-40.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHERLLE DA S. SIAN DALFIOR - ME
RECORRIDO: LATICINIOS SANTA MARIA LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MICHERLLE DA S. SIAN DALFIOR - ME
, verifico que a recorrente alega que:
a)
deve ser mantido o deferimento da assistência judiciária gratuita outrora concedido;
b)
deve ser mantida a suspensão de exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes afastados na sentença que não conheceu os embargos à execução;
c)
houve mudança da situação da recorrente devido a Pandemia do Novo Coronavírus;
d)
a recorrida trouxe aos autos documentos já juntados e analisados pelo juízo;
e)
que a assistência judiciária gratuita não foi impugnada em momento oportuno.

Pois bem, verifico que o cerne da questão cinge-se em apurar a possibilidade ou não da suspensão da exigibilidade das custas e verbas honorárias, uma vez que o D. juízo afastou a assistência judiciária gratuita outrora concedida em favor da recorrente.

Observa-se que o afastamento do benefício em questão, decorre da identificação pelo juízo
a quo,
da suficiência de recursos por parte da recorrente, em arcar com as despesas mencionadas.

Dita avaliação pelo D. juízo ocorrera após a sentença de não conhecimento dos Embargos à Execução por ausência de garantia o juízo
[1]
.

Ressalta-se, que a assistência judiciária gratuita ainda que deferida em momento anterior, não dispensa a garantia do juízo para os embargos, quiçá a análise de um novo pedido de gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito, falhou a parte recorrente em demonstrar limitação ou deficiência em sua atual situação financeira, ou seja, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e honorários advocatícios decorrentes do processo.

Apesar da alegação de que faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, ao juntar aos autos faturamento dos meses do ano de 2017 (ID190052) e o extrato do Simples Nacional (ID 190051) do ano de 2018; ao revés, demonstra sobremaneira, a possibilidade de arcar com a condenação em custas e honorários advocatícios.

Desse modo, ao juntar os documentos mencionados, traz elementos contrários à pretensão requerida, não comprovando a alegação de que a sua situação econômica se alterou ao ponto de prejudicar sua existência.

Cabia a recorrente juntar aos autos quaisquer documentos recentes a fim de fundamentar seus pedidos; o que não ocorreu.

Ademais, inexiste qualquer impedimento ou caracterização de eventual nulidade da conduta do juízo em fazer uma releitura de documento outrora analisado que serviu inicialmente para deferimento da justiça gratuita, mas agora é suficiente, por si só, para fundamentar o seu indeferimento.

No mesmo sentido, o próprio §3, do art. 98, do CPC é claro aos dispor que “...se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE. ENUNCIADO 117. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE NÃO CONHECEU OS

EMBARGOS À EXECUÇÃO E CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTAS NO ARTIGO 55, INCISO II, DA LEI N. 9.099/95. O JUÍZO
A QUO
REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AFASTANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA À PARTE RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.